Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701433-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA EMBARGADO: NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA, em face da decisão proferida por esta relatoria, que não conheceu do recurso interposto (ID 20359326). A embargante sustenta que a decisão embargada, por considerar inadmissível o Agravo de Instrumento, é obscura, uma vez que a decisão recorrida não possui natureza sentencial, mas de decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento. Assim, entende que a decisão embargada deve ser reformada, conhecendo-se do Agravo de Instrumento interposto, em observância à segurança jurídica, ao contraditório, à ampla defesa e à jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT. Por se se tratar de vício interno da decisão, sustenta a embargante que os embargos deverão ser conhecidos e providos. DECIDO. Os Embargos de Declaração são recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. Observa-se que a embargante, ao colacionar outros julgados sobre a matéria, deixa de apontar, na decisão embargada, onde reside, especificamente, a alegada obscuridade, quer em suas premissas, quer na conclusão acerca do não conhecimento do recurso (silogismo). É cediço que ato judicante obscuro é aquele que, devido a sua má redação, não permite inequívoca e objetiva compreensão do decisum, pelo que reclama correta explicitação, não sendo o caso em análise. Outrossim, a embargante, ao defender a reforma da decisão agravada, acaba por desvirtuar a finalidade dos embargos de declaração, recurso de integração e marcadamente de fundamentação vinculada, e externa, sobremodo, o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da questão já apreciada, o que lhe é defeso, ante a inadequação da via recursal eleita. Note-se que os embargos de declaração visam atacar somente “error in procedendo”, de modo que se a matéria apontada tiver sido decidida na sua plenitude (no caso, com apoio, inclusive, no Enunciado 143-FONAJE), ainda que na percepção do embargante tenha ocorrido injustiça ou mesmo insegurança jurídica, o alvo dos declaratórios apontará para ocorrência de eventual “error in judicando”, o que não permite o sistema recursal. Inexistente, portanto, vício a ser sanado, mantenho a decisão tal como lançada. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração (art. 35, § 1o, RITR; art. 1.024, § 2o, do CPC). Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora